Tribunal: TJDFT
Processo: 0023845-12.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023845-12.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILENE BANDEIRA DE MELO, BARTOLOMEU NOGUEIRA, ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, IVANI BERNARDINO DE SOUZA VENTURA, ROSINA CORREA DOS SANTOS, ZELIA FERNANDES DA SILVA, WILSON GOMES DA COSTA DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Inicialmente, a credora ZÉLIA FERNANDES DA SILVA, participante do acordo direto, e que também faz jus à superpreferência constitucional, conforme homologado na decisão ID 27331053, peticionou no precatório solicitando que o Ente Devedor apresentasse a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial, cujo processamento será anterior ao do acordo direto (ID 28907480) . No entanto, verifica-se que a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial já foi juntada aos autos nos IDs 27941239/27941242. Diante do exposto, determino, COM URGÊNCIA, o envio do precatório à Contadoria para conferência dos referidos cálculos e adoção das providências necessárias quanto ao efetivo pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac